Tribunal: STF
Processo: ARE 1203352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Aplicação dos temas 257 e 480, da repercussão geral, pelo Tribunal a quo. 3. Incabível agravo de instrumento da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 543-B do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.